Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. DISPARO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade das condutas imputadas ao paciente, com intensa e múltipla prática criminosa, e para o risco da reiteração delitiva.
2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
3. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “corona vírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
4. Ordem denegada.